Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-72.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003766-72.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JULIA EDUARDA KLUG - CPF: 029.251.670-39 (APELADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (ADVOGADO), NEIVA ANDREIA REDER - CPF: 032.535.449-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEIVA ANDREIA REDER - CPF: 032.535.449-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO –
PANDEMIA DA COVID-19 -

REACOMODAÇÃO NÃO REALIZADA

-
NÃO OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC
-
DANOS MORAIS
DEVIDOS
-
PREJUÍZ
OS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Ainda que o
cancelamento de voo
tenha sido
causado pelo período de pandemia da Covid-19
, persiste a obrigação da companhia aérea de reacomodar o passageiro
em outra data e horário
ou reembolsar o valor pago pel
a
passagem.

Não demonstrada que essas opções foram oferecidas à autora, que teve que comprar novo bilhete em outra companhia aérea, fica
configura
do o dano moral.

Não há o direito aos danos materiais se não foram cabalmente comprovados.

Diante da sucumbência recíproca, os ônus
sucumbenciais
são redistribuídos de acordo com o decaimento de cada litigante
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada
parcialmente
procedente
para condenar a ré
a pagar à autora
R$800,00
de

dan
os materiais
,
acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
, e reparação moral em R$8.000,00, com atualização monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso, além
das custas processuais e dos honorários advocatícios de
1
0% sobre o valor da causa.

A
apelante
alega que houve alteração na malha aérea em decorrência da pandemia do Covid-19 e que a apelada optou pelo cancelamento da reserva e o conse
quente reembolso do valor pago.

Diz que os danos morais não foram efetivamente
comprovado
s
, como exige o artigo 251-A do Códi
go Brasileiro de Aeronáutica.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado.

Sustenta que o prejuízo material de R$
800,00 não foi demonstrado.

Em contrarrazões, a apelada pugna
pel
o não provimento do Recurso (ID.
214249658
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento (ID. 2
20071169
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apela
da
, menor de idade, por meio de sua genitora,

ingressou com
a Ação sob o argumento de que o voo que sairia
em 2
8
-
1
-20
22 de Porto Alegre (RS)
para
Cuiabá
(
MT
) foi cancelado
sem possibilidade de
remarca
ção
, sendo que ela só conseguiu comprar outra passagem na Latam para o dia 8-2-2022,
pelo preço de R$800,00,
chegando
em
sua cidade (Sorris
o) no dia 09-02-2022 e, por isso, perdeu três dias de aula.

Acrescenta que
, até a presente data,
a
apelante não a reembolsou
do valor da passagem nem do adicional cobrado para o transporte de menor
.

Busca a condenação da ré em R$8.000,00 de danos morais, R$5.00
0
,00 de danos materiais, o pagamento em dobro
do montante pago pela passagem no valor de R$1.686,28 e R$800,00 pela compra de novo bilhete.

A
demanda
foi julgada parcialmente procedente para determinar que a apelante custeie os danos morais e os R$
800,00.

A apelante argumenta que se aplica nesta lide a excludente de responsabilidade
(força maior)
, pois teve que cancelar o voo por motivo de
alteração da malha aérea causada pela pandemia da Covid-19
e que observou o prazo de comunicação dessa alteração à apelada (artigo 2º da Resolução n. 556 da ANAC)
.

Ressalta que, também por esse motivo, a Lei n. 14.034
/2020
concedeu às compa
nhias aéreas o prazo de 12 meses para reembolso.

Na hipótese dos autos, é notório que a companhia aérea apelante, assim como as outras, teve que cancelar o voo da apelad
a em razão da pandemia
da Covid-19
, que afetou significativamente as atividades desenvolvidas pelo setor aéreo.

Diferentemente do que sustenta a apelada, no período do voo (dezembro de 2021) a pandemia ainda estava produzindo efeitos negativos no cumprimento das datas e honorários dos voos.

No entanto, apesar disso, a apelante devia ter reacomodado a apelada em outro voo ou reembolsado os valores que pagou pela
passagem
em prazo razoável
, o que não comprova ter feito.
Pelo contrário, a apelada alega demora excessiva no ressarcimento devido
e que
teve que comprar passagem em outra companhia aérea.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, estabelece o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso
do voo
;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III -
superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Nesse caso, o não atendimento das providências necessárias, sobretudo a reacomodação em outro voo,
implica em
descumprimento da obrigação pela ré
e
ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não
oferecer outra opção de data e horário para a apelada,

que é menor
de idade, nem adot
ar
as demais ações
necessárias para diminuir os contratempos, causou-lhe dor, angústia e sofrimento.

Logo, está demonstrado o efetivo prejuízo e sua extensão (artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica), sendo devida a reparação pelo dano moral (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil).

No tocante aos danos materiais de R$800,00, que teriam sido despendidos com a compra de novo bilhete aéreo, não houve comprovação do pagamento, por conseguinte, não há
o dever de devolução desse montante.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento

ao Recurso
para
excluir a condenação ao pagamento dos danos materiais. Diante da sucumbência recíproca, a
autora deve custear 25% dos
ônus de sucumbência
e a ré 75%
, devendo a autora/
apelada
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
d
a causa
(artigo 85, §2º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024